Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716798-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucas Medeiros Carvalho Batista Agravados: Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli – ME Gabriel Harrison Dias da Rocha Marcos Menezes do Nascimento Gomes Harrison Soluções Financeiras Ltda Harrison Gestora de Recursos Ltda Harrison Educacional Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Medeiros Carvalho Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712794-08.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Recebo a emenda retro. 2. Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCAS MEDEIROS CARVALHO BATISTA, em desfavor de HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES. 3. Relata o autor, em síntese, ter celebrado contrato de investimento com a ré GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, mediante aportes financeiros, tendo como contraprestação uma taxa de retorno. 4. Aduz que a ré GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME não adimpliu sua obrigação contratual, tendo encerrado suas atividades e dilapidado o seu patrimônio. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a realização de constrições nos ativos financeiros dos réus, até o limite do montante investido. 6. É o relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A relação entabulada com a ré GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME está demonstrada pelos contratos de investimento de IDs n. 89377945 e 89377947. 10. O inadimplemento da referida empresa se extrai, a princípio, da suspensão de suas atividades pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (ID n. 89377991), a erigir a probabilidade do direito invocado. 11. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na ausência da restituição pretendida pelo autor, desta se inferindo a insuficiência de recursos da GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME para o atendimento da pretensão posta. 12. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela de urgência vindicada. 13. Entretanto, as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar à GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, uma vez que a responsabilidade das sociedades integrantes de grupos societários é subsidiária, na forma do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 14. Da mesma forma, afigura-se precipitada a constrição do patrimônio dos sócios pessoas físicas, uma vez que o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica demanda a incursão na fase instrutória, além do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus. 15. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras da GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, até o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor atribuído à causa pelo autor. 15.1. A ordem de bloqueio foi protocolada nesta data. Aguarde-se o seu cumprimento pelo sistema, mediante nova conclusão dos autos, após o que serão realizadas as pesquisas RENAJUD e INFOJUD. 16. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais 17. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 18. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 19. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 20. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 25936673) o agravante alega, em breve síntese, que as sociedades empresárias rés integram o mesmo grupo econômico. Defende a existência de confusão patrimonial entre as sociedades integrantes do mencionado grupo econômicos e os agravados Gabriel Harrison Dias da Rocha e Marcos Menezes do Nascimento Gomes. Sustenta a possibilidade de dilapidação do patrimônio pelos agravados o que justifica o bloqueio de bens pretendido. Requerem assim a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos bens pertencentes às entidades integrantes do grupo econômico, inclusive das pessoas físicas (sócios do grupo econômico), mediante desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteia, por fim, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela pretendida ao final. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 25936674 e Id. 25936675). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias recorridas. É necessário esclarecer inicialmente, que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, pois as partes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do CDC. Nos termos do art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de personalidade ou pela confusão patrimonial, fica autorizada a desconsideração da personalidade jurídica da entidade devedora para que seja alcançado o patrimônio de eventuais integrantes de grupo econômico. No entanto, para que seja possível a constrição do patrimônio das aludidas entidades é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação das referidas pessoas jurídicas para que seja permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. Precedentes. 2) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1259196, 07090418020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de constrição de bens de empresa não pertencente ao polo passivo da demanda, porém, supostamente participante do mesmo grupo econômico do qual a parte executada/agravada pertence. 2. No âmbito deste E.TJDFT há entendimento no sentido de que, embora, de fato, nas relações de consumo os grupos econômicos possam ser subsidiariamente responsabilizados, é necessário observar o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para tanto. 3. Deveria o agravante manejar o correto incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a que se pretende a pesquisa para constrição de bens, oportunizando-a o exercício do contraditório e da ampla defesa, onde a suposta executada poderia produzir todos os meios de prova admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, assim como caberia à agravante a real comprovação de que a empresa participa do mesmo grupo econômico da agravada e a demonstração de diversas tentativas frustradas para encontrar patrimônio passível de satisfação do crédito. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 1241746, 07203451320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) O Código de Processo Civil, ao estabelecer as regras a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, previu que a solução do mencionado incidente depende de prévia citação dos sócios ou da pessoa jurídica, bem como da respectiva instrução processual, nos moldes dos artigos 135 e 136, ambos do CPC. Nesse contexto, constata-se que somente com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli poderá haver a constrição do patrimônio das demais entidades supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. Quanto ao mais, convém sublinhar que o negócio jurídico foi celebrado entre o agravante e o empresário Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli. Aliás, o único patrimônio a ser arrestado ou bloqueado, nesse momento processual, pertence ao aludido empresário. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator